Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE. CONDENADO NÃO REINCIDENTE EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Ainda que a lei posterior tenha recrudescido ou agravado o tratamento para alguns delitos, como foi com a nova legislação conhecida como "Pacote Anticrime", é vedada pelo ordenamento jurídico a interpretação ampla e desfavorável em desfavor dos apenados já sentenciados ao amparo de preceitos e normas anteriores mais favoráveis, pois, a Lei dos Crimes Hediondos não possui natureza meramente processual.

2. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta pela condenação referente a crime equiparado a hediondo, caso o réu não seja, reincidente na prática de referido tipo de crime, para progredir de regime (inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a nova exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento), nos termos do inciso VII do mesmo regramento penal.

3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.